Tribunal: TJMT
Processo: 1034512-51.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034512-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JOAO ALMEIDA DE CASTRO FILHO - CPF: 570.868.851-34 (APELADO), OZANA SOUZA CALDEIRA - CPF: 036.981.321-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA EM MEMBRO SUPERIOR. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que concedeu auxílio-acidente ao autor, que sofreu acidente de trabalho com fratura no dedo médio da mão esquerda. A perícia médica concluiu que não houve redução permanente da capacidade laborativa, mas a sentença de 1o grau concedeu o benefício pleiteado.

II.
Questão em discussão

2. A questão central é verificar se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho sofrido pelo autor justificam a concessão do auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, o que depende da comprovação de redução permanente da capacidade laborativa.

III.
Razões de decidir

3. A legislação previdenciária estabelece que o auxílio-acidente é devido quando as sequelas do acidente reduzem permanentemente a capacidade para o trabalho habitual.

4. O laudo pericial foi categórico ao concluir pela inexistência de incapacidade laborativa permanente, evidenciando que, apesar das sequelas, o autor mantém sua capacidade para o exercício de suas atividades profissionais.

5. Não há elementos nos autos que demonstrem que as limitações físicas resultaram em efetiva redução da capacidade laborativa habitual do autor, requisito essencial para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução permanente da capacidade laborativa, requisito não preenchido no presente caso, conforme conclusão pericial
."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC 0009750-18.2015.8.11.0002; TJ-MT, AC 1010963-03.2019.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação de Concessão de Benefício Acidentário c/c Pedido de Liminar de Tutela de Urgência n. 1034512-51.2021.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais do autor João Almeida de Castro Filho.

O apelante alega, em síntese, ausência de redução da capacidade específica para a atividade exercida na data do acidente, ao que junta parte do laudo pericial juntado nos autos.

Alternativamente, sustenta que a condenação em honorários advocatícios está em desconformidade com a Súmula 111 do STJ. Além disso, defende a omissão no dispositivo da sentença quanto a prescrição das parcelas anteriores a 05 (cinco) anos da propositura da ação.

Contrarrazões em id. 236140720.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 241961661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que João Almeida de Castro Filho ajuizou ação de concessão de benefício acidentário c/c pedido de liminar de tutela de urgência em face do Instituto Nacional do Seguro Social, arguindo que, no dia 08/01/2015, “
sofreu acidente de trabalho que resultou em fratura exposta do dedo médio da mão esquerda, sendo submetido a tratamento cirúrgico para colocação de tala metálica
”, no entanto, alegou que “
após a consolidação das fraturas sofridas ficou acometida de sequelas que reduziram sua capacidade laborativa, tendo em vista a redução da força motora do dedo e da mão atingida, o que lhe causam dores e limitação de movimentos em função da rigidez do dedo
”.

Na data de 13/10/2022, foi juntada aos autos perícia médica realizada por
expert
nomeado pelo Juízo, na qual concluiu que “
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
”.

Após a manifestação das partes, foi juntado Laudo Pericial Complementar, em que o perito respondeu a novos quesitos apresentados.

Sobreveio a sentença, no dia 15/07/2024, na qual o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a concessão do auxílio-acidente pleiteado pelo autor.

Inconformado, o INSS interpôs o presente recurso.

Conforme relatado, a controvérsia limita-se à verificação da incapacidade para o exercício da atividade laboral, total ou parcial, temporária ou permanente do autor.

Após detida análise dos autos e das razões recursais apresentadas, entendo que assiste razão ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em seu pleito recursal.

Ab initio
, sabe-se que o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

In casu
, embora seja incontroversa a ocorrência do acidente de trabalho sofrido pelo autor em 08/01/2015, resultando em fratura exposta do dedo médio da mão esquerda, a análise pormenorizada do laudo pericial revela que não restou configurada a redução permanente da capacidade laborativa do postulante, requisito indispensável para a concessão do benefício pleiteado.

Com efeito, ao examinar o laudo pericial, constata-se que o
expert
, em diversos momentos, foi categórico ao afirmar a inexistência de incapacidade laborativa permanente, senão vejamos:

“(...)

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

(...)

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente,
não tendo limitação em sua capacidade laborativa habitual.

(...)

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia? Resposta:
Não constatado
.

(...)

7) O periciando ficou incapacitado parcial ou total, temporária ou permanente? Resposta:
Não constatado incapacidade laborativa
.

(...)

11) Pode o periciando continuar trabalhando na atividade exercida à época do acidente? Resposta: Sim.

(...)

13) O periciando é capaz de exercer atividade laboral diversa da que habitualmente exercia? Justificar. Resposta: Sim, atualmente exercendo a atividade laborativa como motorista de caminhão.

(...)

4. No estágio em que a(s) doença(s) se encontra(m), gera incapacidade laborativa? Caso afirmativo, descrevê-la. Resposta: Não constatado.

(...)

6. Caso a parte autora tenha sofrido acidente de qualquer natureza, houve consolidação da(s) lesão(ões) dele decorrente(s)? Em caso afirmativo, a(s) sequela(s) consolidada(s) implica(m) efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual exercido à época? Explique. Resposta: Sim. Não constatado redução da capacidade laborativa habitual” (destaquei).

Em laudo complementar, o perito judicial se manteve consistente ao afirmar que não se constatou a incapacidade laborativa para as atividades que habitualmente exercia.

É cediço que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos probatórios. Todavia,
in casu
, a sentença vergastada fundamentou-se precipuamente em um quesito isolado do laudo, no qual o perito afirma que “
as lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia
impediam
o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias”
.

Contudo, tal afirmação, quando analisada no contexto global do laudo e em cotejo com as demais respostas do
expert,
revela-se insuficiente para a concessão do benefício pleiteado. Isso porque em resposta ao quesito 13 do juízo, o médico perito assim estabeleceu:

“13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como
o período de duração da suposta incapacidade
e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão? Resposta:
Sim, entre os meses de janeiro de 2015 a outubro de 2015
, conforme relatórios médicos”.

Desta forma, entende-se que, a partir de uma análise do contexto geral do laudo pericial, o
expert
,

no quesito 05 do juízo, usado de fundamentação pelo Magistrado Singular, afirmou que de fato as lesões
impediam
o exercício de atividade laboral do requerente, visto que, entre os meses de janeiro a outubro de 2015, o autor estava incapaz para o retorno ao trabalho que exercia, contudo, atualmente, encontra-se capaz para qualquer atividade laboral.

Observa-se, ainda, que o período indicado pelo perito judicial corresponde àquele em que o requerente recebeu o auxílio-doença, este que é concedido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Portanto, a mera menção a uma redução leve, sem que haja efetivo comprometimento das atividades habituais do segurado, não se coaduna com os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

Imperioso ressaltar que o auxílio-acidente não se destina a compensar qualquer sequela decorrente de acidente, mas sim aquelas que efetivamente impliquem em redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado.

No caso em questão, o conjunto probatório, mormente o laudo pericial, é cristalino ao demonstrar que, a despeito da sequela no dedo médio da mão esquerda, o autor mantém sua aptidão para o exercício de suas atividades habituais de mecânico e motorista.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
–
NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.o 8.213/91
”. (TJ-MT - AC: 00097501820158110002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento. 2.
Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.o 8.213/91
”
.
(TJ-MT - AC: 10109630320198110002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023 - destaquei).

Desse modo, em que pese o infortúnio sofrido pelo autor, as provas carreadas aos autos, em especial o laudo pericial judicial, não demonstram o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente. A mera existência de sequela, desacompanhada de efetiva redução da capacidade laborativa, não autoriza a concessão do benefício pleiteado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, ao que reformo a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inverto o ônus da sucumbência, ressalvando a suspensão da exigibilidade, em razão de eventual gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024